Tribunal: TJMT
Processo: 1027232-89.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027232-89.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (ADVOGADO), DIANE FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 013.813.201-12 (PACIENTE), Juiz de Plantão da comarca de Juina/MT (IMPETRADO), RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (IMPETRANTE), MARCILEI SILVA CAMPOS - CPF: 013.767.491-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA SARAIVA DE SA - CPF: 042.536.791-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEILSON FLORENCIO CARDOSO - CPF: 064.969.221-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON LUIZ CAVALCANTI FERNANDES - CPF: 022.444.741-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL MARQUES LOBATO - CPF: 027.506.991-50 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DOS SANTOS ALVES - CPF: 027.172.651-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), HIGOR JOSE SANTANA DE SOUZA conhecido como LEPO LEPO (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA ALVES DE SOUZA - CPF: 043.396.451-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO FERREIRA COSTA - CPF: 024.375.711-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DOMINIKE DA SILVA QUEIROZ - CPF: 061.994.621-06 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTEIR DE JESUS SILVA - CPF: 060.726.711-95 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS EUGENIO ANDRADE MIRANDA - CPF: 066.499.601-95 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
1) PRISÃO DOMICILIAR
–
IMPROCEDÊNCIA –
IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS DA FILHA E DA GENITORA IDOSA NÃO COMPROVADAS -

2) REVOGAÇÃO
/SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE
- IMPROCEDÊNCIA - INDÍCIOS DE LIGAÇÃO COM FACÇÃO CRIMINOSA - PERICULOSIDADE CONCRETA DEMONSTRADA - RISCO À ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADO –
COAÇÃO ILEGAL NÃO CONSTATADA – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1 - É inadmissível o acolhimento
do pleito de prisão domiciliar, inexistindo comprovação da imprescindibilidade da presença da paciente aos cuidados diretos da filha
(com 12 anos de idade completos) e da mãe idosa, com problemas de saúde
.

2 - A concreta potencialidade dos delitos, evidenciada pelo
modus operandi
na consumação do crime, e o suposto envolvimento da paciente com facção criminosa, demonstram acentuada periculosidade e o risco real que sua liberdade representa à ordem pública,
sendo totalmente ineficazes e inadequadas,
in casu,
portanto, outras medidas cautelares diversas da prisão para acautelar o meio social.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
DIANE FIGUEIREDO DA SILVA
, contra ato supostamente acoimado de ilegal perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína/MT., que estaria submetendo-a a coação não prevista em lei.

Em suma, sustenta o impetrante que a paciente foi presa em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pelo juízo coator, pelo crime de tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06.

Alega, no entanto, que a paciente tem uma filha de 11 anos e uma mãe de 72 anos de idade, com deficiência de locomoção e dependente de insulina, o que justificaria a prisão domiciliar, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Ao final, afirma não haver risco para a ordem pública e pleiteia a concessão da ordem para que a
prisão preventiva seja convertida em domiciliar
ou, ao menos,
substituída por outras medidas cautelares
de natureza mais branda (art. 319, CPP).

A liminar foi
indeferida
pelo Des. Plantonista Mario Roberto Kono de Oliveira (Id 7 71541496).

As informações judiciais foram prestadas (Id 71560535).

A d. PGJ é pela
denegação
da ordem
em parecer, cujo sumário segue em transcrição livre
(Id
74860458)
:

Síntese Ministerial: Prisão preventiva –
Associação para o tráfico
de drogas –
Substituição
da prisão preventiva pela
domiciliar
– Inadmissibilidade –
Necessidade da segregação
cautelar para
garantia da ordem pública
– Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021